Tribunal: TJDFT
Processo: 0743455-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743455-56.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: ANA PAULA VASCONCELOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto em peça única por ANA PAULA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial e extraordinário por ela manejados. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente nomina seu apelo como agravo interno. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que o alicerça no artigo 1.042 do Estatuto Processual, bem como, nas razões do reclamo, ataca os fundamentos do juízo de admissibilidade. Afirma que a competência do tribunal de origem se restringe ao exame dos requisitos formais dos apelos especiais. Acrescenta que o recurso deve ser recebido afim de sanar o error in judicando. O agravo não merece ser conhecido, porquanto, a despeito de combater a inadmissão dos recursos constitucionais, foi manejado em petição única, contrariando o disposto no artigo 1.042, § 6o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUMULADAS EM UMA ÚNICA PEÇA. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM PETIÇÃO ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.042, § 6o, do CPC/2015, "o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido". No caso em exame, o agravante cumulou, em uma única peça, as razões do agravo em recurso especial e do agravo em recurso extraordinário, o que impede o conhecimento da irresignação. Precedentes. 2. A interposição, em única petição, das razões do recurso especial e do extraordinário viola o disposto no art. 1.029, caput, do CPC/2015, segundo o qual, "O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas". Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.815.893/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 6/5/2021.). Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 40039303. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018